Tribunal: TJPA
Processo: 0802118-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10622 - Extinção da Punibilidade
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802118-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802118-17.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (Vara de Execução de Penal da Região Metropolitana de Belém)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA

Adv.: ARLETE EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. PENA UNIFICADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

1) Não tendo ultrapassado o lapso temporal de 12 anos exigidos pelo art. 109, III do CP entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 do CP, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado. Quanto a prescrição da pretensão executória, estando o apenado preso desde 18/10/2006 e em cumprimento regular da pena, também não se aplica a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, pois o Estado não se encontra inerte na execução da pena. Não é possível extinguir individualmente as condenações por cumprimento da pena, após a unificação realizada na esteira do disposto no art. 111 da LEP. Somente o Juízo da Execução, após proceder à unificação das penas, com observância do disposto no art. 76 do Código Penal, poderia declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento, não sendo o caso do apenado, que já foi beneficiado com a extinção de outras penas pelo mesmo tempo de prisão.

2) AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, no ambiente do PJE, da 2ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias vinte e três e trinta de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802118-17.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (Vara de Execução de Penal da Região Metropolitana de Belém)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA

Adv.: ARLETE EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANTÔNIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA
, contra decisão do MM. Juízo da Vara de Execução Penal de da Região Metropolitana de Belém, que negou o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

O Agravante informa que está recolhido ao sistema Penal e cumprindo pena em regime fechado desde 18.10.2006, conforme certidão carcerária expedida em 28.01.2020, estando desenvolvendo trabalhos dentro da casa penal.

Esclarece que, em 21/01/2020, formulou pedido de extinção da punibilidade, em razão do cumprimento de 07 anos e 04 meses de reclusão (processo nº 08103-37.2003.8.14.0006), oportunidade em que o
Parquet
opinou favoravelmente ao pleito.

Afirma que em 03/01/2021, o pleito foi indeferido, sob o fundamento de que o apenado fora condenado a cumprir o montante de pena de 64 anos 01 meses e 12 dias, em regime fechado, e que atualmente, possui remanescente de pena a cumprir de 49 anos 06 meses e 19 dias

Aduz que o apenado cumpre as seguintes penas: processo nº 0020874-43.2005.8.14.0401: 12 anos; processo nº 0001563- 55.2008.8.14.0201: 11 anos; processo nº 0001433-73.2006.8.14.0015: 23 anos e 9 meses; processo nº 0000000-02.0032.040.8146: 17 anos e 4 meses. Aduz que a somatória das penas corresponde a 71 anos e 5 meses e assinala que o agravante não registra nenhuma tentativa de fuga e sempre teve bom comportamento carcerário.

Sustenta que “
apesar da pena unificada, deve-se seguir pela analogia in bonam partem e aplicar o art. 119 do CP, pelo qual, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, sendo esse o entendimento do STJ” (sic). Assim, afirma que: “Considerando o disposto no artigo 113 do CP, deve ser descontado o prazo já cumprido de sua pena, individualmente considerada, estando prescrita a pretensão executória sobre a condenação já citada”.

Afirma o Agravante que a Lei nº 7.210/1984 é omissa em estabelecer o termo inicial para a concessão de novos benefícios após a soma ou a unificação das penas impostas ao condenado, concluindo que o Estado perdeu o direito de cobrar a imposição da reprimenda imposta do delito nos processos nº 0008103-37.2003.8.14.0006, em face do integral cumprimento da pena.

Esclarece que a pena aplicada foi de 07 anos, 04 meses, data do fato (11/11/2003), data da denúncia (09/12/2003), sendo sentenciado em 30/05/2008, com trânsito em julgado em 14/03/2014. Prossegue aduzindo que da data da denúncia (09/03/2003) até a presente data –08.02.2021 – já se passaram 28 (VINTE E OITO) anos dias, o que demonstra que já houve o cumprimento da pena, posto que o requerente se encontra recolhido ao sistema carcerário desde 18.10.2006.

Prossegue alegando que da data da sentença condenatória (30/05/2008) até a presente data – 08.02.2021 – já se passaram 12 (DOZE) anos e 08 (OITO) meses e 9 (NOVE) dias, o que demonstra que já houve o cumprimento da pena, posto que o requerente se encontra recolhido ao sistema carcerário desde 18.10.2006.

Conclui que não se pode admitir que seja imputado ao reeducando esse prejuízo, decorrente da demora - razoável ou excessiva – no julgamento da apelação interposta seja pela defesa ou pela acusação, aduzindo que, do trânsito em julgado da sentença (14/03/2014) até a presente data – 08.02.2021 – já se passaram 6 anos e 10 meses e 8 dias.

Considerando que o Exequente tem o correspondente a 519 dias de remição, constata-se o cumprimento total da pena aplicada, razão pela qual pleiteia para seja determinada a contagem individualizada das penas contidas nas condenações para fins de prescrição e, por conseguinte, que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória das condenações de 7(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como que seja alterada a Guia de Execução Penal para que conste somente as penas remanescentes.

Juntou documentos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede a revogação da decisão agravada e improvimento do recurso, pois as condenações foram somadas, não sendo possível extinguir as condenações de forma individualizada, com o abatimento do montante da pena respectiva remanescente do cálculo da pena. Esclarece que o tempo de cumprimento de pena fora contabilizado para efeito de extinção de punibilidade quanto aos processos nº 20062044778-7 e 0019261232008140401 (mov. 116), sendo acertada a decisão do Douto Juízo de Execução Penal de Belém que não permitiu que o apenado fosse duplamente beneficiado pelo mesmo tempo de pena cumprida.

Em Juízo de Retratação, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão agravada.

O Procurador de Justiça
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
se posicionou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Os autos vieram-me conclusos, por prevenção, em 29/06/2021.

É o relatório.

Belém (PA), 30
de agosto de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802118-17.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM (Vara de Execução de Penal da Região Metropolitana de Belém)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA

Adv.: ARLETE EUGENIA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

V O T O

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em petição confusa, o Agravante, inicialmente, fala sobre a necessidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena nos autos do processo nº: 0008103-37.2003.814.0006, contudo, finaliza seu recurso pleiteando que “
seja determinada a contagem individualizada das penas contidas nas condenações para fins de prescrição e, por conseguinte, que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória das condenações de 7(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como que seja alterada a Guia de Execução Penal para que conste somente as penas remanescentes”.

Desta forma, pretende que a pena de 07 anos e 04 meses aplicada nos autos do processo nº: 0008103-37.2003.814.0006, seja declarada prescrita, argumentando para tanto que:

Esclarece que a pena aplicada foi de 07 anos, 04 meses, data do fato (11/11/2003), data da denúncia (09/12/2003), sendo sentenciado em 30/05/2008, com trânsito em julgado em 14/03/2014. Prossegue aduzindo que da data da denúncia (09/03/2003) até a presente data –08.02.2021 – já se passaram 28 (VINTE E OITO) anos dias, o que demonstra que já houve o cumprimento da pena, posto que o requerente se encontra recolhido ao sistema carcerário desde 18.10.2006.

Prossegue alegando que da data da sentença condenatória (30/05/2008) até a presente data – 08.02.2021 – já se passaram 12 (DOZE) anos e 08 (OITO) meses e 9 (NOVE) dias, o que demonstra que já houve o cumprimento da pena, posto que o requerente se encontra recolhido ao sistema carcerário desde 18.10.2006.

Conclui que não se pode admitir que seja imputado ao reeducando esse prejuízo, decorrente da demora - razoável ou excessiva – no julgamento da apelação interposta seja pela defesa ou pela acusação, aduzindo que, do trânsito em julgado da sentença (14/03/2014) até a presente data – 08.02.2021 – já se passaram 6 anos e 10 meses e 8 dias.

Inicialmente, insta esclarecer que a punibilidade nasce a partir da prática criminosa, quando após o trânsito em julgado da condenação, o Estado passa a ser o responsável pela punição do acusado. Por sua vez,
a
extinção da punibilidade
é a perda da pretensão punitiva do Estado, de modo que não há mais a possibilidade de impor uma pena ou sanção ao réu.

Imperioso ressaltar que, na esteira do disposto no art. 107 do CP a punibilidade se extingue apenas pela 1) morte do agente, 2) anistia, graça ou indulto, 3) retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, 4) prescrição, decadência ou perempção, 5) renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada 6) retratação do agente, nos casos em que a lei a admite e 7) perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Por óbvio, conclui-se que o cumprimento da pena pelo apenado, não se trata de modalidade de extinção da punibilidade como confusamente pretende o Agravante, mas tão somente o cumprimento regular da sanção que lhe fora imposta, razão pela qual os fundamentos desta decisão se subsumirão a possível análise da prescrição da pretensão punitiva ou executória.

Pois bem, quanto a primeira, somente através do processo de conhecimento se pode aferir seus dados corretamente, pois em consulta ao sistema Libra e SEEU observo que os fatos apurados na Ação Penal nº 0008103-37.2003.814.0006 foram praticados em
11/11/2003
, sendo a denúncia recebida na mesma data da sentença, qual seja, em
30/05/2008
. Em
26/06/2013
, as Apelações dos réus foram julgadas, tendo o acórdão nº 120.927 confirmado a sentença condenatória, oportunidade em que os Apelantes interpuseram Recurso Especial, tendo o feito transitado em julgado em
14/03/2014
.

O agravante foi condenado a pena de
07 anos e 04 meses de reclusão
, pela prática de roubo majorado. Na esteira do disposto no art. 117, o recebimento da denúncia, a sentença e o acórdão condenatórios são marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva.

De acordo com o parágrafo 1º, do art. 110, da Lei Penal, após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso em apreço, nos termos do inciso 109, III do CP, se dá em 12 anos.

Nesse passo, observo que a prescrição da pretensão punitiva não ocorreu entre nenhum dos marcos prelecionados no art. 117 do CP, na medida que entre eles não se superou o lapso de 12 anos exigidos para o caso concreto.

Quanto a prescrição da pretensão executória, esta ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória, impedindo a execução da pena e a consequente realização do título executivo estatal já concretizado. Ocorre quando o Estado perde seu direito de executar a sanção imposta na sentença pelo seu não exercício com o decurso do tempo. Ou seja, já existe a condenação transitada em julgada, contudo, pela demora no início da execução da pena, ocorre a prescrição. Nesses casos, o Estado perde a possibilidade de executar a sanção, mas persistem os demais efeitos da condenação.

No caso em apreço, temos que o Agravante se encontra preso desde 18/10/2006, cumprindo regularmente sua pena, portanto, não corre o prazo da prescrição executória, diante da ausência de inércia do Estado.

Na pluralidade de condenações, a própria LEP prevê a solução para fins de execução, com a determinação dos somatórios das penas, tendo o CP estabelecido em seu art. 76 a ordem de execução, senão vejamos:

Art. 111 LEP- Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 76: Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.

Assim, após o somatório das reprimendas corporais, consoante decisão do MM. Juízo
a quo,
não é possível extinguir individualmente as condenações por cumprimento de pena correspondente,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PENA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS CONDENAÇÕES. PRÉVIA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ROUBO. CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. NÚMERO DE MAJORANTES. INVIABILIDADE. SÚMULA 443/STJ.

1. No julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória, não poderia o Tribunal, de ofício, extinguir a pena pelo seu cumprimento, em razão do aproveitamento do tempo que o acusado permaneceu encarcerado preventivamente, quando, no próprio acórdão, é reconhecido que estava ele cumprindo penas decorrentes de condenações que lhe haviam sido impostas em outras ações criminais.

2. Situação em que, nos termos do art. 66, II e III, a, da Lei de Execução Penal, tão só o Juízo da Execução, após proceder à unificação das penas, com observância do disposto no art. 76 do Código Penal, poderia declarar a extinção da pena, pelo seu cumprimento.

3. É ilegal a majoração da pena do crime de roubo, na terceira fase da dosimetria, apenas em função do número de causas de aumento. Aplicação da Súmula 443/STJ.

4. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido, na parte em que declarou extinta a punibilidade do recorrido, pelo cumprimento da pena, sem prejuízo da análise do tema pelo Juízo da Execução. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de reduzir para 1/3 a majoração da pena, pelas causas de aumento, ficando a reprimenda reduzida a 5 anos e 4 meses de reclusão e 18 dias-multa. (STJ, REsp 1348952/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 10/04/2014)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 31/08/2021